Tribunal: STF
Processo: RHC 219997
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 163.855/AL, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram presos preventivamente e denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, excesso de prazo da constrição cautelar. Ressalta que o importante é verificar se foi ou não ultrapassado o prazo razoável para o julgamento do réu preso, independente da fase em que se encontra o processo. É, justamente, o caso dos pacientes, que estão presos preventivamente há cerca de três anos e ainda não foram submetidos a julgamento popular. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente